Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712397-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RECESSO DE FIM DE ANO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. O recesso dos finais de ano não é um direito subjetivo dos servidores públicos distritais, mas mera faculdade da autoridade administrativa, conforme juízo de oportunidade e conveniência. Atribuída a competência ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para a prática do ato e por ter este indeferido o recesso de 2018, ocorre a perda do objeto do mandado de segurança que visava a compelir a autoridade a decidir o pedido administrativo de concessão do recesso e regulamentação do modo de fruição dos dias de folga. 2. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 141, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de observância ao princípio da adstrição ou da congruência. Expõe que o magistrado deve decidir a lide em atenção aos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra, ou infra petita. Entende que, no caso, houve julgamento ultra petita. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo seja afastada a multa arbitrada, porquanto os embargos de declaração tiveram finalidade prequestionadora e não protelatória. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “b” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, demonstrado as razões do seu inconformismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 141, 492, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a parte recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028